Tribunal: STF
Processo: Rcl 66906
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Agnaldo Amarildo da Silva contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Processo 0002202-86.2019.8.16.0090), a qual teria, em tese, violado a Súmula Vinculante 37.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de ação de reconhecimento de desvio de função cumulada com pedido de pagamento de diferenças salariais, inclusive retroativas, proposta pelo Reclamante contra os Reclamados, em trâmite junto à Vara da Fazenda Pública de Ibiporã.



    A despeito das razões da Reclamante, a ação foi julgada improcedente em primeiro grau, sob os seguintes fundamentos: […]



    Submetida a matéria à análise do e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, mediante interposição de Recurso de Apelação por parte do Reclamante, a sentença preferida pelo Juízo a quo foi integralmente mantida pela 2ª Câmara Cível do e. TJPR que, em incorreta interpretação da Súmula Vinculante 37, entendeu pela vedação de sua aplicação no caso em tela, considerando que, por se tratar do exercício das atividades laborativas, o pedido do Reclamante encontraria óbice na referida súmula; portanto, concluiu que o precedente formado por esta Corte Suprema não se aplicaria ao caso dos autos.



    […]



    Em suma, o e. TJPR entendeu que incidiria o óbice da Súmula Vinculante 37/STF, bem como que um dos precedentes desta Corte Suprema invocado pelo Reclamante em suas razões de apelação não se aplicaria ao caso dos autos, simplesmente porque haveria distinção quanto ao fato de que, no precedente, julgou-se caso da mesma pessoa jurídica de direito público, ao passo em que, no caso dos autos, se tratariam de pessoas jurídicas distintas.



    […]



    Veja-se que a redação da súmula veda que o Judiciário, sob a exclusiva fundamentação de aplicar o princípio constitucional da isonomia, aumente vencimentos de servidores públicos. 



    Ou seja, o Judiciário não pode imiscuir-se na função do Legislativo para, em seu lugar, legislar e aumentar vencimentos de servidores públicos. 



    Todavia, não há nenhuma vedação à possibilidade de o Judiciário, apenas aplicando lei (não legislando, apenas aplicando a lei, com o perdão da repetição) já existente do órgão público ao qual o servidor esteja vinculado, determinar que se promova a ‘equiparação’ salarial, culminando, pela via transversa, em aumento salarial.



    É exatamente este o entendimento já pronunciado por esta c. Corte Suprema em diversos julgamentos em análise sobre o tema, tendo sempre concluído pela inaplicabilidade da Súmula Vinculante 37/STF nos casos em que o Judiciário apenas aplica legislação local para garantir a equiparação dos vencimentos dos servidores públicos.



    […]



    Há que ser observado, ainda, que o v. acórdão vergastado consigna de forma expressa que o Reclamante exercia, perante os Reclamados, atribuições idênticas: 



    […]



    Ora, veja-se que a conclusão deste Sodalício em caso praticamente idêntico ao dos autos, no qual afastou a incidência da Súmula 37/STF, foi de que completamente irrelevante o órgão governamental em que o servidor público estava lotado para os fins de equiparação salarial com base na aplicação da legislação específica.”



    Ao final, requer a procedência da reclamação para “a fim de que sejam cassados o v. acórdão reclamado, exorbitantes da Súmula Vinculante 37 desta Corte Suprema e a ela sejam adequados, para, ao fim e ao cabo, reconhecer o direito do Reclamante ao recebimento das diferenças salariais vencidas e vincendas equivalentes ao cargo vinculado ao Reclamado SAMAE”. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



     É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    No caso concreto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    A parte autora invoca como violada a Súmula Vinculante 37, a qual possui a seguinte redação: 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 



    Por sua vez, o acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na análise da apelação, manteve o entendimento quanto ao não reconhecimento do desvio de função postulado pelo ora reclamante, nos termo da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ, VINCULADO À DIVISÃO DE GESTÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL (DGSO). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SAMAE DE MANEIRA HABITUAL DESDE QUE FOI ADMITIDO NO SERVIÇO PÚBLICO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DEMONSTRAM QUE O SERVIDOR EXERCIA ATRIBUIÇÕES PREVISTAS EM SEU CARGO, NÃO REVELANDO DESVIO DE FUNÇÃO. ATUAÇÃO PARA PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 



    SENTENÇA MANTIDA. 



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” 



    Colho do voto condutor do aresto a seguinte fundamentação:



    “O desvio de função se configura quando o servidor realiza uma função diferente da qual foi contratado, mesmo que seja por curto tempo, ou que não ocorra sempre. 



    A Lei nº 1.990/2006, alterada pela Lei nº 2.372/2010, especificam quais as atividades previstas para o cargo de Técnico de Segurança do Trabalho. 



    […]



    Diante da documentação acostada nos autos, bem como pelos depoimentos prestados, conclui-se que o autor exercia as mesmas funções, tanto no Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Gestão de Saúde Ocupacional, quanto no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, tendo sido nomeado quando não estava mais vigente a antiga redação do art. 23, da Lei nº 1.990/2006. 



    Veja-se que o desempenho da mesma função tanto no Município quanto na SAMAE é destacado pelo próprio servidor na pretensão alternativa de aplicação do princípio da isonomia de vencimentos entre cargos de mesmas atribuições, em atenção ao disposto na Lei Municipal nº 2.236/08. 



    Não tendo o servidor desempenhado função diversa daquela para a qual prestou concurso, ainda que tenha laborado para pessoa jurídica diversa daquela com quem possui vínculo, não houve desvio de função. 



    Ademais, para a configuração do desvio de função é irrelevante o falto de o servidor desempenhar as funções junto a SAMAE, uma ou duas vezes na semana, e também junto ao Município, por razões de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 



    Desta forma, não restou configurado o desvio de função.



    […]



    Aliás, como bem destacou o Magistrado na sentença de mov. 160.1: 



    “Diante disso, resta claro que tal pedido também não merece guarida, haja vista que não houve o reconhecimento do desvio de função, por outro lado, conforme já salientado, o autor não desempenha suas funções exclusivamente junto ao réu SAMAE, realizando suas atividades uma ou duas vezes na semana nesse local. 



    Ademais, havia previsão salarial expressa no Edital nº 035/2006 do concurso público no qual o autor foi aprovado e nomeado (seq.1.7), ainda, existe previsão legislativa para exercício de suas funções junto ao SAMAE (artigo 2º, incisos I, III, IV e § único e artigo 23, da Lei Municipal nº1.990/2006, com as redações dadas pelas Leis sob nsº 2.063/2007 e 2.372/2010), por fim, reconhecer a pretendida equiparação de vencimentos, com fundamento em suposta isonomia garantida por lei genérica, violaria a regra contida no Enunciado 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal”.



    […]



    Ou seja, ainda que os cargos em que o recorrente exerceu suas funções, tenham as mesmas atribuições, por serem de ente diverso, o pedido do autor esbarra na vedação da Súmula Vinculante nº 37/STF. 



    Portanto, deve ser mantida a sentença, posto que ausente o desvio de função, e, vedada a equiparação salarial.”



     



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assinalo que o contexto da Súmula Vinculante está relacionado à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve o desvio de função do reclamante.



    No ponto, importante ressaltar o contexto próprio e específico dos precedentes, a seguir descritos, que deram origem ao verbete em questão: 



    “A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (…) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente.” (RE 592.317 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 10/11/2014) 



    “Ressalto que, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o Enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII da Constituição Federal, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos.” (ARE 762.806 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/09/2013) 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente